Tribunal: CARF
Processo: 10880.952545/2012-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANO BERNART
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2022-02-02

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.952545/2012-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.025 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
08 de dezembro de 2021
Recorrente
AES TIETE ENERGIA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2006
COMPENSAÇÃO. ESTIMATIVAS EXTINTAS POR COMPENSAÇÃO.
HOMOLOGAÇÃO PARCIAL. RECONHECIMENTO TOTAL PARA
COMPOSIÇÃO DO SALDO NEGATIVO. SÚMULA 177 DO CARF.
De acordo com a Súmula 177 do CARF, estimativas compensadas e
confessadas mediante Declaração de Compensação (DCOMP) integram o
saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou pendentes de
homologação.
CONSULTA. EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO.
APÓS
A
CIÊNCIA
DA
RESPOSTA.
MULTA
DE
MORA.
INAPLICABILIDADE.
A extinção do crédito tributário, mesmo não sendo por meio de pagamento,
dentro do prazo de trinta dias após a ciência da resposta da consulta não faz
incidir multa de mora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
Recurso Voluntário para, i) reconhecer o direito creditório de R$ 237.594,01 e homologar as
compensações até o limite aqui reconhecido; ii) anular a multa de mora aplicada.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins, Jandir José Dalle Lucca
e Paulo Mateus Ciccone (Presidente). Ausente o Conselheiro Evandro Correa Dias.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.952545/2012-31
Fl. 435
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.025 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.952545/2012-31

Relatório
1. Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 245-262 e docs. anexos) interposto em
face de Acórdão n° 14-45.190, da 15a Turma da DRJ/RPO (fls. 234-240), em sessão realizada em
26 de setembro de 2013, por meio do qual o referido Órgão julgou improcedente a Manifestação
de Inconformidade apresentada pela Contribuinte (fl. 2-15 e docs. anexos), de forma a não
reconhecer direito creditório em favor da Manifestante.

I.
PER/DCOMP,
Despacho
Decisório
(DD),
Manifestação
de
Inconformidade e DRJ
2. Por economia e celeridade processual, transcreve-se o relatório do Acórdão
da DRJ de fl. 235-237.

Trata-se do Despacho Decisório Eletrônico (DDE) no de Rastreamento
041003616, emitido em 05/12/2012, pela DRF Barueri/SP, HOMOLOGANDO
parcialmente as compensações declaradas pela contribuinte na DCOMP No
18405.69275.240409.1.3.02- 3540, a qual utiliza crédito oriundo de saldo negativo de
IRPJ do exercício 2007, ANO-CALENDÁRIO 2006 (01/01/2006 a 31/10/2006), no
valor de R$ 524.981,86, para compensação dos débitos nela declarados.
O despacho decisório fora exarado nos seguintes termos:

Cientificada, em 17/12/2012, do ato de homologação parcial das
compensações, e discordando da cobrança dos débitos remanescentes na DCOMP
transmitida, a contribuinte apresenta em 15/01/2013, por meio de seu advogado e
bastante procurador sua manifestação de inconformidade com as razões resumidas a
seguir.
Defende a manifestante que a insuficiência do crédito constatada pelo
despacho decisório em litígio não se confirma, posto que indevida a multa de mora de
20% aplicada sobre o débito excedente, cuja compensação restou não homologada.
Fl. 436
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.025 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.952545/2012-31

Isso porque, em 30/01/2006, teria protocolado consulta formal junto à
Receita Federal do Brasil buscando esclarecer dúvidas relativas à exigência de IRPJ e
CSLL cujos fatos geradores ocorreram em 31/12/2005 (vencimento 31/01/2006), dando
ensejo ao processo administrativo n° 19679.001131/2006-63.
Relata que em 30/09/2006, antes que a consulta fosse solucionada, a
empresa teria sido incorporada pela sociedade Transgás Empreendimentos S/A Esta, por
sua vez, fora posteriormente incorporada pela manifestante.
Não havendo resposta no processo citado, a contribuinte teria iniciado
novo processo de consulta, em 21/12/2006, sob o n° 11610.012639/2006-70, fazendo
referência ao anteriormente protocolado.
Afirma que somente em 03/04/2009 fora notificada do resultado da
solução de consulta n° 64/2009, tendo procedido à transmissão da DCOMP em análise
dentro do prazo de 30 dias previsto na legislação, razão pela qual considera indevida a
cobrança de multa sobre o débito em litígio, nos termos do artigo 14 da IN RFB n°
740/07.
Além disso, parte do saldo negativo em análise seria formado por
estimativas compensadas através de DCOMPs que, apesar de ainda não homologadas,
encontram-se pendentes de julgamento, pelo que legítima sua utilização na composição
do crédito.
Dessa forma, entende a contribuinte que o crédito de saldo negativo em
litígio deve ser integralmente reconhecido, homologando-se integralmente a DCOMP
em análise.

3. A DRJ julgou pela improcedência da MI, nos seguintes termos da Ementa
(fls. 234-235).

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
A prova do indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento ao direito de repetição ou
à compensação, compete ao sujeito passivo que teria efetuado o pagamento indevido ou
maior que o devido.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2006
ESTIMATIVAS COMPENSADAS. NÃO HOMOLOGAÇÃO.
Segundo orientações da PGFN, não integram o saldo negativo as estimativas, cuja
compensação não foi homologada administrativamente, por se tratarem de meras
antecipações de tributos, cuja exigibilidade não tem o caráter de certeza e liquidez
necessário à cobrança e inscrição em dívida ativa.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
CONSULTA. EFICÁCIA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. DCOMP.
Conforme entendimento enunciado na Nota Técnica Cosit n. 19 de 2012, não considera-
se ocorrida a denúncia espontânea com a simples apresentação de DCOMP. Apenas o
pagamento do débito efetuado até o trigésimo dia seguinte ao da ciência, pelo
Fl. 437
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.025 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.952545/2012-31

consulente, da Solução de Consulta formulada antes do prazo legal para recolhimento
de tributo, é suficiente para evitar a aplicação de multa de mora, relativamente à matéria
consultada.
DIREITO CREDITÓRIO INEXISTENTE. NÃO HOMOLOGAÇÃO.
Não deve ser homologada a compensação quando inexistente o crédito informado na
respectiva declaração.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

4. Em suma, o Órgão julgador salientou que a Autoridade fiscal levou em
consideração as compensações de estimativas para a comprovação do saldo negativo. Ocorre que
tais valores foram glosados porque elas não foram homologadas. O fundamento para tanto
estaria falta certeza e liquidez para a confirmação das compensações. Não consta ainda reforma
das decisões dos respectivos processos. Sobre o afastamento da multa de mora de 20%, incidente
sobre parcela não homologada, decorrente de denúncia espontânea acompanhada da
compensação do tributo, não proveu a DRJ o requerimento da Contribuinte, pois entenderam que
apenas o pagamento afastaria a aplicação da referida multa, não se aplicando o mesmo para a
apresentação de compensação.

II. Recurso Voluntário
5. Em face da decisão da DRJ, a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, por
meio do qual alegou, em suma, que: a) a glosa das estimativas, com compensações não
homologadas, usadas para composição do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2006 é
ilegal, pois a Recorrente interpôs recursos nos respectivos processos, os quais ainda estão
pendentes de julgamento. A Lei 9.430/96 prevê que a compensação extingue o crédito tributário
e estando as decisões que não homologaram as compensações suspensas, elas não produzem
efeitos. Haveria ainda cobrança em duplicidade ou cobrança indevida; b) é ilegal a exigência da
multa de mora. O art. 14, § 1° da IN RFB 740/07, vigente à época, não limita à consulta ao
pagamento, mas que tal débito deverá ser liquidado no prazo de 30 dias da ciência da solução de
consulta. Ao ser feita a compensação, em nada prejudicou o direito da consulente. A
compensação é uma forma de extinção. Não há de se aplicar a Nota Técnica Cosit n° 19/12, pois
não se trata de denúncia espontânea, além disso, as formas de extinção se equivalem. Cita
jurisprudência. A Nota Técnica Cosit n° 19/12 alterou a Nota Técnica Cosit n° 1/2012,
estabelecendo novos critérios jurídicos, os quais somente podem ser aplicados a fatos
posteriores, nos termos do art. 146 do CTN. Assim, pelo fato de ter sido apresentada antes da
Nota Técnica n° 19/12, não pode ser ela aplicável ao caso; c) é ilegal a exigência da multa de
mora sobre a totalidade do débito de IRPJ compensado, pois ela deveria incidir apenas sobre o
valor não confirmado e não sobre a totalidade dos trinta dias. A decisão dá a entender que todo o
valor foi pago fora do prazo. Não há fundamento legal para isso. Cita art. 43 da Lei 9.430/96. Ao
final, requer a procedência do Recurso, de forma que seja a Decisão da DRJ reformada,
reconhecendo-se integralmente o crédito pleiteado, homologando-se as compensações efetuadas,
Fl. 438
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.025 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.952545/2012-31

bem como cancelar a diferença de IRPJ apurada. Subsidiariamente aplicar a multa de 20%
apenas sobre a parcela do débito que não pôde ser compensada em função da insuficiência do
crédito e não sua totalidade.
6. Não foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Nacional.

III. Resoluções e Processo no 10880.923906/2010-70
7. Enviados para julgamento, a 1a Turma Especial da Primeira Seção de
Julgamento optou, por meio da Resolução n° 1801-000.383 (fls. 271-276), encaminhar os Autos
para julgamento na 2a Turma Ordinária da 2a Câmara da Primeira Seção, para ser julgado em
conjunto com o Processo no 10880.923906/2010-70, o qual tratava sobre o saldo negativo usado
na compensação do Presente processo.
8. Uma vez que a referida Turma de destino foi extinta, depois de novo sorteio,
vieram os Autos para essa Turma, a qual entendeu, por meio da Resolução n° 1402-000.470 (fls.
280-289), que o presente Processo deveria ser sobrestado até que o Processo no
10880.923906/2010-70 fosse encaminhado a esse Colegiado, de forma que ambos fossem
julgados conjuntamente. Os Autos final 2010-70 não vieram e foram julgados procedentes em
favor da Contribuinte pela 3a Câmara da 1a Turma Ordinária da Primeira Seção, por meio do
Acórdão no 1301-003.454, nos seguintes termos da respectiva Ementa, com decisão juntada às
fls. 374-400.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2001
DIREITO CREDITÓRIO. SALDO NEGATIVO DO IMPOSTO. DCOMP.
Restando comprovado, mediante diligência fiscal, que a fonte pagadora efetuou a
retenção do imposto de renda na fonte acerca dos rendimentos de juros sobre o capital
próprios pagos e que procedeu a quitação do respectivo IRRF via compensação direta
na escrituração contábil, conforme legislação de regência da época, e restando
comprovado nos autos que a inexatidão quanto ao período-base de escrituração de
receita - inobservância do regime de competência - não gerou postergação do
pagamento do imposto para exercício posterior ou redução indevida do lucro real em
qualquer período-base (regularização em período posterior, contabilmente, por ajuste de
exercícios ou períodos anteriores), defere-se o crédito pleiteado - saldo negativo do
imposto - utilizado nas DCOMP objeto dos autos.
9. Após, vieram os Autos para julgamento.
10. É o relatório.

Fl. 439
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.025 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.952545/2012-31

Voto
Conselheiro Luciano Bernart, Relator.

IV. Tempestividade e admissibilidade
11. Como a admissibilidade e a tempestividade do Recurso já foram analisadas
nas Resoluções do CARF, não há motivo para se revisitar a matéria, passando ao julgamento do
mérito.

V. Estimativas não homologadas
12. O motivo para o indeferimento da declaração de compensação foi de que
estimativas compensadas em outras PER/DCOMPS não foram homologadas, não sendo,
portanto, computadas para a composição do saldo negativo indicado pela Contribuinte para a
operação discutida nesse Processo. Assim foi demonstrado no Despacho Decisório, à fl. 126-
127.

13. Além da decisão favorável no Processo no 10880.923906/2010-70, em seu
Recurso, a Contribuinte apresenta os argumentos que serviriam para reconhecer o crédito
proveniente das estimativas compensadas, mas não homologadas. Os argumentos são
procedentes, também e especialmente porque a matéria se tornou objeto de súmula do CARF, a
de n° 177, cuja redação é a seguinte: Estimativas compensadas e confessadas mediante
Declaração de Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que
não homologadas ou pendentes de homologação.
14. Tendo em vista que as estimativas são objeto de outro processo, de
compensação, e o motivo para que não fossem reconhecidas como crédito no saldo negativo de
CSLL para o ano de 2006 foi a sua não homologação, devem ser tais estimativas, de acordo com
a citada Súmula, reconhecidas e contabilizadas para fins deste Processo. Assim, reconhecem-se,
em sua integralidade, as estimativas objeto da discussão para a composição do saldo negativo
pretendido.

Fl. 440
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.025 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.952545/2012-31

VI. Consulta e multa de mora
15. A Recorrente alega que seria ilegal a exigência da multa de mora sobre o
débito compensado, pois o art. 14, § 1° da IN RFB 740/07, vigente à época, não limita os efeitos
da consulta ao pagamento. Afirma que a compensação é uma forma de extinção. Não há de se
aplicar a Nota Técnica Cosit n° 19/12, pois não se trata de denúncia espontânea, além disso, as
formas de extinção se equivalem. Cita jurisprudência. A Nota Técnica Cosit n° 19/12 alterou a
Nota Técnica Cosit n° 1/2012, estabelecendo novos critérios jurídicos, os quais somente podem
ser aplicados a fatos posteriores, nos termos do art. 146 do CTN. Assim, pelo fato de ter sido
apresentada antes da Nota Técnica n° 19/12, não pode ser ela aplicável ao caso.
16. Como visto nos Autos, a Requerente formulou Consultas sobre o tema
relativo ao débito objeto da compensação discutida nesses Autos. Após a notificação da resposta,
dentro do prazo de trinta dias, a Interessada apresentou declaração de compensação, com o
intuito de extinguir o crédito nos termos informados pela Receita. Ocorre que a Autoridade fiscal
entendeu que incidiria multa de mora por ter sido efetuada a compensação e não o pagamento. A
DRJ manteve a decisão, entendendo que a denúncia espontânea somente se aplica ao pagamento
e cita também o art. 14 da IN RFB n° 740/07.
17. Inicialmente cumpre esclarecer que não é caso de denúncia espontânea, uma
vez que a extinção do crédito estava vinculada a consulta. Sobre a consulta, para o caso, tem-se a
aplicação do art. 161, § 2° do CTN e o art. 14 da IN RFB n° 740/07, vigente à época dos fatos.
Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora,
seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das penalidades
cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantia previstas nesta Lei ou em lei
tributária.
[...]
§ 2o O disposto neste artigo não se aplica na pendência de consulta formulada pelo
devedor dentro do prazo legal para pagamento do crédito.

Art. 14. A consulta eficaz, formulada antes do prazo legal para recolhimento de tributo,
impede a aplicação de multa de mora e de juros de mora, relativamente à matéria
consultada, a partir da data de sua protocolização até o trigésimo dia seguinte ao da
ciência, pelo consulente, da Solução de Consulta.
18. Por mais que o art. 161 do CTN esteja inserido na Seção II do CTN, que trata
do pagamento, entende-se que o termo “pago” deve ser entendido como sinônimo de “extinto”,
se aplicando, portanto, a todas as causas de extinção do crédito tributário. Isso porque a
interpretação restritiva, primeiramente, levaria à conclusão de que o contribuinte apenas teria
direito a efetuar consulta sem extinguir o tributo se o pretendesse pagar depois, caso a resposta
da referida consulta apontasse débitos para quitar. Isso demonstra não apenas incongruência, mas
também ausência de segurança jurídica. Ora, seria exigir que o contribuinte pagasse todo e
qualquer valor, ainda que de forma excessiva, caso tivesse dúvida sobre a interpretação da
legislação. Seria exigir esforço desmedido.
Fl. 441
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.025 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.952545/2012-31

19. Depois, porque se o termo “pago” fosse levado ao pé da letra, ele também
traria uma interpretação esdrúxula quanto à aplicação da multa. Veja-se a redação do art. 61 da
Lei 9.430/96, o qual dispõe sobre a multa de mora:
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica,
serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por
cento, por dia de atraso.
§ 1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia subseqüente
ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou da contribuição até
o dia em que ocorrer o seu pagamento. (destaque não consta no original)
20. Percebe-se que se os termos “pagos” ou “pagamento” fossem interpretados
exclusivamente como a única forma de extinção dos indicados créditos tributários, nos termos do
CTN, débitos, nos termos da lei, então se chegaria a uma interpretação inaceitável de que
somente se houvesse o pagamento do tributo não seria aplicável a multa. Ou seja, mesmo que os
débitos fossem extintos por outra forma dentro do prazo de vencimento, a multa seria aplicável,
uma vez que não houve o “pagamento”. Não é assim que procede, a extinção do débito o
fulmina, independente da forma.
21. Assim, percebe-se que o termo “pagamento”, “pago” ou “pagos” foi utilizado
pelo legislador no sentido de extinção do crédito e não apenas uma modalidade dessa. Dessa
forma é de se reconhecer que o dispositivo do art. 161, § 2° do CTN prevê que a consulta
prorroga o vencimento do prazo para extinção da obrigação tributária.
22. Levando em conta que as Instruções Normativas não podem mitigar a lei,
deve-se entender que o art. 14 da IN RFB n° 740/07 autoriza que seja feita a extinção do
eventual débito no prazo de trinta dias após a ciência do resultado da consulta, que foi
exatamente o que houve.
23. Com base no exposto, deve a multa de mora ser anulada.

VII. Conclusão
24. Em vista do exposto, voto para DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário,
de forma a reconhecer que as estimativas compensadas não homologadas, no valor de R$
237.594,01 podem integrar a requerimento da Contribuinte o saldo negativo de IRPJ pretendido
para fins de compensação, sendo realizadas as consequentes homologações até o montante do
crédito daí proveniente. Deve ainda a multa de mora ser anulada.
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart

Fl. 442
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.025 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.952545/2012-31

Fl. 443
DF CARF MF
Documento nato-digital